Tribunal: TJMT
Processo: 0002057-06.2016.8.11.0080
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. ESTAGIÁRIA DO ENSINO SUPERIOR. PLANO DE CARREIRA. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI MUNICIPAL N.o 81/2015. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de ação em que a demandante ARLETI LIMA DA SILVA SOUZA, estagiária do ensino superior, postula pelo reenquadramento de nível e o recebimento da diferença de vencimento, com base na legislação que rege a sua carreira.
2. Impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
3. Dos autos, verifica-se que a parte Autora é estagiária do ensino superior, contratada em 02/06/2015 (ID 3588376), para exercer a função de aprendiz e auxiliar nas tarefas correlatas à sua formação e diferente do entendimento esposado pelo Juízo a quo, não há se falar em aplicabilidade da Lei Federal n.o 11.738/08 ao caso em comento, porquanto a função exercida pela demandante não se trata de “magistério”, a fim de legitimar a percepção da diferença salarial em relação ao piso nacional fixado para os profissionais do magistério da educação básica.
4. Conforme documentos colacionados no ID 3588376, a Autora encontra-se vinculada à função de aprendiz, a qual, não se confunde com a função de magistério, bem delineada pela legislação municipal n.o 81/2015, sendo inviável a equiparação entre as funções.
5. Sentença reformada.
6. Recursos conhecidos e provido o do MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002057-06.2016.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ARLETI LIMA DA SILVA SOUZA - CPF: 017.609.671-06 (RECORRENTE), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (RECORRENTE), ARLETI LIMA DA SILVA SOUZA - CPF: 017.609.671-06 (RECORRIDO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020